Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE AÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que, reconhecendo a coisa julgada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, assim como condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 1(um) salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão: (i) coisa julgada; e (ii) condenação da autora/recorrente à litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora distribuiu a presente ação em 21/03/2025, repetindo demanda anterior proposta em desfavor do mesmo réu, com o mesmo pedido e causa de pedir, acrescentando novo fundamento. Na ação proposta anteriormente o pedido foi julgado improcedente, cuja sentença proferida em 28/01/2025 transitou em julgado em 20/03/2025.
4. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, objetiva resguardar os efeitos externos da decisão de mérito, impedindo a rediscussão de questões de fato e de direito já definitivamente apreciadas. No mesmo sentido: Acórdão 1922002, 0708264-54.2023.8.07.0012, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.
5. Segundo o art. 80, I, II, III e V, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
6. Nesse contexto, configura atuação temerária a conduta da parte que, após o trânsito em julgado de decisão que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração, intenta nova demanda com o mesmo objeto, em manifesta afronta à autoridade da coisa julgada e em desrespeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais. Vale citar: Acórdão 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
7. A repetição de ação anteriormente proposta, ainda que sob fundamento diverso, gera prejuízo ao sistema e à coletividade, legitimando a condenação da autora à penalidade legal, por força da litigância de má-fé.
8. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, § 2o, do CPC, reduzo o valor da multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, que se revela suficiente para desestimular a autora à prática de condutas semelhantes. Precedentes: Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 8.
10. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1922002, 0708264-54.2023.8.07.0012, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2025. (Acórdão 2029359, 0790307-02.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025;